Tribunal: TJES
Processo: 0002561-32.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002561-32.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE MARQUES SANTANA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Ibatiba, que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 147 do Código Penal, no art. 24-A (duas vezes) da Lei nº 11.340/06 e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal. A pena foi fixada em 7 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para embasar a condenação pelos delitos imputados; e (ii) determinar se é cabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da alegada insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como boletins de ocorrência, declarações de testemunhas e documentos policiais.

4. A materialidade e autoria dos crimes foram confirmadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais e registros do descumprimento de medidas protetivas deferidas judicialmente.

5. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é de natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta do agente, independentemente da concretização do mal prometido. No caso, ficou evidenciado que as ameaças do apelante incutiram temor na vítima.

6. Quanto ao descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), as provas confirmam que o recorrente desrespeitou as restrições impostas judicialmente, com registros de dois episódios distintos, em 8 e 13 de junho de 2023.

7. No tocante à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), a ausência de vestígios físicos não descaracteriza o crime, conforme reiterada jurisprudência, bastando os relatos testemunhais e a palavra da vítima para comprovação.

8. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica no caso, pois as provas apresentadas são robustas e harmônicas, afastando dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para embasar condenação; 2. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e consuma-se com a idoneidade intimidativa da conduta, independentemente da concretização do mal prometido; 3. A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) não exige vestígios físicos para configuração, bastando a comprovação por meio de depoimentos testemunhais ou relatos da vítima; 4. O descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) caracteriza-se pela prática de qualquer conduta que infrinja as restrições impostas judicialmente, independentemente de resultados lesivos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr nº 0028206-51.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 31/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.650.606/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/11/2024; TJES, APCr nº 0014183-41.2019.8.08.0024, Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002561-32.2023.8.08.0021

APELANTE:
ANDRÉ MARQUES SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANDRÉ MARQUES SANTANA

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes insculpidos no art. 147 do Código Penal; no art. 24-A (duas vezes), ambos da Lei nº 11.340/06; e no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 7 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em suas razões de id 11316990, o recorrente

pugna pela reforma da r. sentença, ao argumento, em síntese, que
(i)
inexiste prova suficiente de autoria e de materialidade dos delitos imputados; e
(ii)
diante da insuficiência probatória, é imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões, no id 11316991, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11626746, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem, consta, da denúncia, que:

“(...) nos dias 8 e 13 de junho de 2023, na Rua Felix Simão Nader, nº 78, Bairro Coroado, (...), o denunciado agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu a medida protetiva deferida em favor da ex-companheira Ana Paula Vieira de Oliveira, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave e praticou vias de fato.

Consta nos autos que a vítima possui medida protetiva deferida em desfavor do réu e que em 4 abril de 2022 ele foi intimado, conforme fl. 7-verso.

Em 8 de junho de 2023, o réu viu a vítima sentada na calçada da vizinha e mandou-a ir embora, caso contrário ele iria agredi-la.

No dia 13 de junho de 2023, o réu foi até a casa da vítima pegar o filho que possuem em comum. Todavia, quando a viu, o denunciado a empurrou, segurou-a pelo pescoço e chutou-a, sem contudo, deixar lesões aparentes.

Agindo desta forma, o acusado descumpriu duas vezes a medida protetiva de urgência contra ele fixada por este Juízo (Autos nº 0001024-35.2022.8.08.0021, além de ter praticado os demais delitos aqui narrados.

(...)

Diante do exposto, incorreu o denunciado ANDRÉ MARQUES SANTANA, vulgo DEDÉ, nas sanções dos artigos 147 do Código Penal, 24-A da Lei nº 11.340/06 (duas vezes) e 21 da Lei de Contravenções Penais (...).”

Em razão dos fatos ora narrados, pugnou o Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva estatal, a fim de ser o réu condenado nas sanções previstas para os ilícitos penais previstos (i) no art. 147 do Código Penal; (ii) no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (duas vezes); e (iii) no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Após o trâmite processual, foi proferida a r. sentença vergastada, contra a qual se irresigna o recorrente, ao argumento de que não há lastro probatório suficiente para justificar a sua condenação pela prática dos delitos aos quais foi denunciado.

Dito isso, cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas tais premissas, em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, vislumbra-se que a
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente se considerados o Boletim Unificado nº 514613147 de fls. 06/07-verso e das provas orais colhidas durante as fases investigativa e instrutória.

Depreende da r. sentença que
“(...)
a vítima Ana Paula em juízo a mesma relatou que o acusado teria descumprido por duas vezes as medidas protetivas fixadas, sendo que na primeira vez (08/06/2023) teria sido presenciado pela testemunha ocular Tuyanne, em uma barraca de churrasquinho, sendo que nesse mesmo dia o acusado teria feito uma ameaça de morte a vítima, relatando por fim Ana Paula que sentiu medo do acusado”
(id 11316880).

Ademais, na r. sentença registrou-se que
“Com relação ao descumprimento de medidas protetivas do dia 13/06/2023, presenciado pela testemunha ocular Eliane, o acusado teria chegado agressivo na casa da vítima, empurrando a mesma e segurando-a pelo pescoço, causando lesões não aparentes”
(id 11316880).

A testemunha
Twiany de Souza Marques
afirmou que
“(...) que a vítima trabalhava para a depoente; que a depoente trabalha com churrasquinho; que a vítima estava trabalhando e o acusado chegou lá querendo agredir a vítima dentro do comércio da depoente; que ele queria entrar no comércio da depoente; (...) que a vítima relatou para a depoente que o acusado não aceita que eles separaram e sempre agrediu a vítima; que o acusado já chegou agressivo, gritando, querendo bater na vítima; que a depoente acha que o acusado até chegou a encostar a mão na vítima; que a depoente falou para o acusado na minha porta você não faça confusão, senão vou chamar a polícia para você, porque a menina (vítima) está aqui trabalhando e você está vindo aqui querendo bater nela porque você é homem não existe isso; que estava a depoente, a vítima e mais uma pessoa; que eram três mulheres; que como o acusado é homem o acusado quis enfrentar, mas o acusado foi embora depois; que o acusado falou para a vítima ir para casa e ficou ameaçando se você não for eu vou te bater, te dar um pau”
(id 11316880).

Nesse sentido, o conteúdo das ameaças feitas pelo apelante foi de natureza grave e direcionado a causar um mal injusto, gerando na vítima medo e preocupação com sua segurança física. Tal circunstância foi confirmada pelos depoimentos colhidos, o que fundamenta a condenação pelo crime previsto no artigo 147 do CP.

Registra-se que, quanto ao elemento subjetivo do crime de ameaça, é cediço que para a caracterização desse delito é suficiente que o dolo do agente seja direcionado a causar medo ou intimidação na vítima, não sendo necessário que ele tenha a intenção de realizar o mal prometido.

A título exemplificativo, cita-se jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima e por prova documental. 2.
O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3.
Para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.
Precedentes. 4. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.

(TJES; APCr 0028206-51.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial, mantendo a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima. 3. A decisão agravada destacou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de Recurso Especial, conforme Súmula nº 7/STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser revista sem o revolvimento de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação. 6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação. 7. A tese defensiva carece de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AGRG no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024.

(STJ; AgRg-AREsp 2.650.606; Proc. 2024/0190127-8; RR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/11/2024; DJE 12/11/2024)
(grifei)

Sendo assim, consoante o parecer da d. Procuradoria de Justiça, de id 11626746,
“(...) o teor das ameaças, perpetradas pelo apelante foram graves e visaram um mal injusto, incutindo na vítima medo e temor por sua segurança física, (...), de forma a embasar a condenação do crime disposto no art. 147 do CP”.

Outrossim, restam demonstradas a
materialidade
e a
autoria
em relação à contravenção referente às vias de fato e ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, haja vista o Boletim Unificado de fls. 06/07-verso, o Termo de Declaração de fls. 08/09, a decisão que deferiu e fixou as medidas protetivas no bojo dos autos de nº 0001024-35.2022.8.08.0021 (fls. 11/13) e os depoimentos colhidos nas esferas investigativa e judicial.

A informante
Elaine Vieira
relatou que
“(...) a depoente já viu várias vezes o acusado agredindo a vítima, ameaçando a vítima; que a depoente já viu sim; (...) que a depoente presenciou os fatos do dia 13 de junho de 2023; que o acusado chegava lá e agredia a vítima mesmo, porque o acusado não dá realmente a pensão do menino, mas se for falar com o acusado ele agride sim; que a depoente viu o acusado empurrando e colocando a mão no pescoço da vítima
(...)”
(id 11316880).

Rememora-se, nessa oportunidade, que, em casos como o presente, a palavra da vítima aufere especial relevância, mormente quando apoiada por demais evidências dos autos. Senão veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP), NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A EXISTÊNCIA OFENSAS MÚTUAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE AMEAÇA CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do delito, bem como do seu elemento subjetivo, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
Tratando-se de delito de ameaça, praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.
(...) Recurso desprovido.

(TJES; APCr 0001726-66.2017.8.08.0017; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Homologa-se a desistência do recurso de apelação interposto pela assistente de acusação, nos termos do art. 74, XI, do RITJES. 2.
A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova. 3. A ausência de laudo pericial não afasta a incidência da contravenção penal de vias de fato, eis que, pela sua própria natureza, muitas vezes não deixa vestígios.
4. O acusado levanta dúvidas acerca da idoneidade das declarações da testemunha ocular dos fatos, mas não trouxe aos autos nenhum tipo de prova que sustente essa versão, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0014183-41.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024)
(grifei)

Por derradeiro, assevera-se que, não obstante o acusado questione a credibilidade das declarações das testemunhas oculares dos fatos, fato é que não apresentou aos autos nenhuma prova que respaldasse tal alegação, encargo esse que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da materialidade e da autoria, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)